Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CORPORAÇÃO MILITAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ANULAÇÃO DE ATO DE REVISÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. DECADÊNCIA.
I - O prazo de 120 dias para impetrar mandado de segurança que objetiva a anulação de ato de revisão de incorporação de gratificação inicia-se a partir da ciência do ato impugnado. Mantida a sentença que reconheceu a decadência.
II – Apelação desprovida.